Tribunal: STF
Processo: HC 73520
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETORA INCOMPETENTE. NULIDADE RELATIVA.
AUSÊNCIA DA PROMOTORIA. ART. 565 DO CPP. FIXAÇÃO DA PENA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
        I - A incompetência do Pretor para presidir audiência de
inquirição de testemunhas, induziria à nulidade daquele ato de
instrução desde que argüido em tempo oportuno. Tratando-se de
nulidade relativa, e não tendo sido argüida no momento próprio,
considera-se sanada pela preclusão.
        II - A parte contrária não está habilitada a argüir nulidade
referente à formalidade cuja observância só à outra parte interessa
(artigo 565 do CPP).
        III - Pena fixada na conformidade dos critérios legais.
Ausência de constrangimento ilegal.
        Habeas corpus denegado.